Tribunal: TJPA
Processo: 0002992-86.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002992-86.2015.8.14.0051

APELANTE: RIVADAVIA CALIXTO FILHO

APELADO: WILIAM BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0002992-86.2015.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRENTE: RIVADAVIA CALIXTO FILHO

RECORRIDO: WILIAM BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÕE FIM A FASE EXECUTIVA. DECISÃO QUE COMPORTA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉPCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rivadavia Calixto Filho em face de decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação por ele apresentada, mantendo a execução nos termos pleiteados pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que decide impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida possui natureza interlocutória eis que não põe fim a fase de cumprimento de sentença, já que rejeita a impugnação e determina o regular prosseguimento do feito.

4. Cabível agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. A interposição de apelação em lugar do recurso cabível configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à inadmissibilidade da substituição do agravo de instrumento por apelação nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É inadmissível a apelação interposta contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, eis que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença determinou o regular prosseguimento da execução.

A utilização de via recursal inadequada constitui erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não
conhecer
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Rivadavia Calixto Filho
contra a
sentença de ID 128346271
, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por
Wiliam Batista dos Santos
, que
julgou improcedente a impugnação à execução
apresentada pelo ora apelante, mantendo a execução pelo valor integral pleiteado pela parte exequente. Na decisão, também foi determinada a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, caso não haja pagamento voluntário. Ainda, foi o executado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais (ID 28503132), o apelante sustenta:
(i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ter se baseado em fundamentos alheios à controvérsia posta nos autos;
(ii) inexistência de provas quanto ao descumprimento do acordo judicial por ele firmado, uma vez que, segundo afirma, vendeu a propriedade objeto da controvérsia antes da data do suposto esbulho e quitou integralmente o débito, conforme documento ID 92787394;
(iii) que os documentos apresentados pelo apelado são unilaterais, consistindo apenas em requerimentos administrativos junto ao INCRA, pendentes de apreciação, e ação possessória ainda em trâmite, sem decisão que comprove qualquer esbulho;
(iv) que a sentença extrapolou os limites da lide ao tratar de excesso de execução, benfeitorias e cálculos, temas estranhos ao objeto da execução de multa. Ao final, requer: o provimento do recurso; o deferimento da justiça gratuita; a reforma da sentença para julgar improcedente a execução da multa; e a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Até o momento, não consta nos autos o oferecimento de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

Procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, III, do CPC c/c que dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O recurso não deve ser conhecido em razão da falta de um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja o cabimento.

Importante esclarecer que a decisão, nos termos do artigo 203, § 1º do CPC, somente pode ser considerada sentença se põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como que extingue a execução.

O § 2º do citado artigo do CPC, dispõe que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no § 1º.

Deste modo,
in casu
, por se tratar o ato processual que não põe fim a demanda, pois julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, não há que se falar em sentença e sim em decisão interlocutória.

Inclusive, pode-se verificar que na referida decisão objeto deste recurso foi determinado o prosseguimento da fase executiva.

Dessa feita, salienta-se que caberia a interposição de recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, parágrafo único do CPC.

Dispõe o artigo 1015 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

A jurisprudência do STJ elucida bem a questão:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art.

1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de
"sentença":
(I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art.203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

Acrescento, que não cabe a aplicação ao caso do princípio da fungibilidade, haja vista se tratar de erro grosseiro a apresentação de recurso diverso do previsto expressamente na legislação processual. Neste sentido é farta a jurisprudência nacional:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)"
2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

Assim, firme na fundamentação exposta, voto para NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025